Tribunal: TJMT
Processo: 1040676-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040676-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REZIEL JUNIOR SANTI - CPF: 828.440.201-78 (APELANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE USO E PAGAMENTOS PARCIAIS. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO. NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO (ART. 290 DO CC). AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE ATOS CONSERVATÓRIOS DO
DIREITO

DO CREDOR (ART. 293 DO CC).
SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A
pelação cível
na qual o autor alega desconhecer a origem de débito no valor de R$ 55.684,77, inscrito em cadastro de inadimplentes pelo cessionário réu. A sentença julgou improcedentes os pedidos, fundamentando-se na comprovação da dívida mediante apresentação de termo de cessão e faturas de cartão de crédito que demonstram a efetiva utilização do serviço pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se as faturas de cartão de crédito e telas sistêmicas constituem prova suficiente da existência da relação jurídica e do débito, suprindo a ausência do contrato físico assinado; (
ii
) se a ausência de notificação prévia da cessão de crédito ao devedor (art. 290 do CC) torna ilícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; e (
iii
) a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, nas relações envolvendo cartão de crédito, a juntada das faturas demonstrando histórico de compras, saques e, sobretudo, pagamentos parciais realizados pelo consumidor, constitui prova robusta da existência da relação jurídica e do débito, sendo desnecessária a apresentação do instrumento contratual assinado.

A finalidade da notificação prevista no art. 290 do Código Civil é proteger o devedor que paga ao credor originário de boa-fé, não servindo como requisito de validade da dívida ou da cessão. Consoante inteligência do art. 293 do Código Civil e jurisprudência do STJ, a ausência de notificação não impede o cessionário de praticar atos conservatórios de seu direito, como a inscrição do nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos.

Comprovada a legitimidade do débito, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), afastando o dever de indenizar. Ademais, a existência de anotações preexistentes em nome do autor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provi
do.

Tese de julgamento: A apresentação de faturas de cartão de crédito com histórico de uso e pagamentos comprova a relação jurídica, independentemente de contrato assinado. A ausência de notificação da cessão de crédito não impede a negativação do devedor inadimplente pelo cessionário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Reziel
Junior Santi em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI – Não Padronizado que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Apelante sustenta a ausência de prova da origem do débito, porquanto a parte Apelada não demonstrou a efetiva contratação. Alega irregularidade da cessão de crédito, por ser genérica e não individualizada, bem como a ausência de notificação ao devedor.

Aduz o desacerto na aplicação da Súmula 385 do STJ e defende a caracterização do dano moral
in
re

ipsa
,
decorrente da inscrição reputada indevida.

Por fim requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade da negativação.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, reiterando a comprovação da dívida pelas faturas e sustentando que a notificação da cessão não é requisito para validade da cobrança ou da negativação, além de suscitar litigância de má-fé do apelante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA DÍVIDA

O cerne da irresignação do apelante repousa na alegação de que os documentos apresentados pelo réu seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a contratação, exigindo-se a apresentação do instrumento contratual firmado.

A
dinâmica das relações contratuais modernas, especialmente as que envolvem cartões de crédito, muitas vezes dispensa a formalização por meio de contrato físico assinado. Nesse contexto, a jurisprudência tem admitido, de forma pacífica, que a prova da existência da relação jurídica e do débito pode ser feita mediante a apresentação das faturas que demonstrem a efetiva utilização do cartão.

No caso concreto, o apelado trouxe aos autos não apenas o Termo de Cessão de Crédito, mas também faturas do cartão de crédito originário (Banco Bradesco) em nome do apelante (ID 182011599). A análise desses documentos revela um histórico consistente de utilização do crédito, com a discriminação de diversas compras em estabelecimentos comerciais, datas específicas, valores variados e, o que é crucial, a realização de pagamentos parciais e rotativos ao longo do tempo.

Não é crível que o apelante desconheça uma relação jurídica cujas faturas evidenciam um comportamento ativo de consumo e pagamentos reiterados. A tese de que tais documentos seriam "telas unilaterais" não se sustenta diante do detalhamento das transações, que gozam de presunção de veracidade não elidida por qualquer prova em contrário. O apelante limitou-se a negar genericamente o vínculo, sem impugnar especificamente as compras ou os pagamentos lançados nas faturas.

Assim, superada a exigência de contrato físico assinado, porquanto o conjunto probatório demonstra inequivocamente que o autor usufruiu do crédito disponibilizado, anuindo tacitamente com os termos da contratação através do uso e dos pagamentos realizados. Negar a dívida nessas circunstâncias beiraria a violação à boa-fé objetiva, na vertente do
venire
contra
factum

proprium
.

DA VALIDADE DA CESSÃO E DA NOTIFICAÇÃO (ART. 290 DO CC)

Quanto à alegada ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação, prevista no art. 290 do Código Civil, a interpretação sistemática do instituto revela que tal comunicação tem por finalidade evitar o pagamento equivocado ao credor originário, quando o crédito já foi transferido ao cessionário. Trata-se, portanto, de mecanismo voltado à proteção do pagamento de boa-fé, não constituindo requisito de validade da dívida ou da própria cessão.

O art. 293 do Código Civil dispõe que o cessionário pode exercer os atos conservatórios do direito cedido, ainda que a cessão não seja conhecida pelo obrigado. Entre esses atos, inclui-se legitimamente a inscrição do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se extrai do seguinte precedente:

"(...) A notificação do

devedor
q
uanto a cessão de crédito presta-se a direcionar o credor que deve receber o pagamento da dívida, logo, a ausência da notificação não tem o condão de desconstituir a regularidade da cessão de crédito" (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.258.565/SP).

Portanto, a eventual ausência de notificação da cessão não torna a dívida inexigível, tampouco torna ilícita a conduta do cessionário que, diante do inadimplemento comprovado, promove a negativação do nome do
devedor.

Trata-se de exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

Comprovadas a origem e a legitimidade do débito, bem como a regularidade da cessão, a negativação do nome do apelante decorreu de sua própria inadimplência, não havendo ato ilícito nem dever de indenizar.

Ainda que assim não fosse, a pretensão indenizatória esbarraria na Súmula 385 do STJ. O extrato juntado aos autos revela a existência de outras anotações restritivas em nome do apelante, promovidas pelo credor originário (Banco Bradesco).

A alegação de desconhecimento dessas dívidas, desacompanhada de prova idônea de sua irregularidade — como decisão judicial que as declare indevidas ou suspenda seus efeitos — não afasta a incidência do verbete. A mera propositura de ações questionando os débitos, sem decisão favorável, não descaracteriza a inadimplência considerada pela súmula.

A sentença recorrida apreciou corretamente a controvérsia, valorou adequadamente a prova documental — especialmente as faturas de cartão de crédito que demonstram a utilização do serviço — e aplicou o direito em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do STJ. Os argumentos recursais não infirmam a conclusão de que o débito é existente e exigível, sendo a negativação exercício regular de direito do credor.

Diante disso,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026